Tribunal: TJMT
Processo: 1005258-93.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005258-93.2020.8.11.0000
Impetrante: Jeferson Aparecido Pozza Fávaro
Paciente: Edcreide Silva Ribeiro
Impetrado: Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Edcreide Silva Ribeiro, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 27 de outubro de 2019, pela suposta prática do crime de lesão corporal perpetrado no âmbito doméstico, e em audiência de custódia no dia seguinte a magistrada plantonista não homologou o flagrante e relaxou a prisão do beneficiário, oportunidade em que foram fixadas medidas protetivas.
Narra ainda que após a expedição do alvará de soltura, no mesmo dia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, com base em declarações prestadas pela vítima, o que foi deferido pela autoridade apontada como coatora e efetivada sua prisão no dia 29.10.2019.
Argumenta que o decreto constritivo carece de fundamentação; que os fatos relatados pela vítima, que deram ensejo ao pedido de custódia cautelar, são inverídicos e que não houve descumprimento das medidas protetivas fixadas quando houve a sua soltura, mesmo porque não teve tempo hábil.
Salienta que somente o descumprimento de medida protetiva poderia justificar a segregação, na forma do artigo 313, III, do CPP, posto que trata de delito apenado com detenção e cuja pena máxima é inferior a 4 anos; além de inexistir o periculum libertatis no presente caso.
Assim, alega acerca da excepcionalidade da prisão e que só é possível a sua decretação quando presentes concomitantemente os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP; bem como é cabível neste caso a fixação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mantendo as medidas protetivas fixadas em seu desfavor e, caso necessário, que sejam estipuladas medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 35991450).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Não obstante, verifico da decisão combatida que a custódia cautelar do paciente está aparentemente motivada de forma idônea, à luz dos artigos 312 e 313 do CPP.
Apesar das alegações trazidas na impetração, observo que foram atribuídas ao beneficiário duas condutas delitivas, de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do CP) e de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, do CP), de modo que as penas máximas em abstrato desses crimes, somadas, ultrapassam quatro anos, preenchendo assim o art. 313, inciso I, do CPP.
Ademais, aparentemente ficaram demonstradas a prova da materialidade dos crimes e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), além de a autoridade apontada como coatora justificar a segregação na necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis), especialmente a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, pois consta dos autos que o paciente responde a outro processo por delito da mesma natureza, que inclusive está suspenso nos moldes do art. 366 do CPP.
Dessa forma, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo paciente, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça; findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator